Tribunal: STF
Processo: HC 262489
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Victor de Paula Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.011.302/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de março de 2025, após convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121 do Código Penal, e posteriormente denunciado pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. (doc. 16, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    [...] o Paciente preenche todos os requisitos legais para a concessão de liberdade provisória: possui residência fixa, exerce ocupação lícita (é Guarda Civil Metropolitano), é primário, não possui antecedentes criminais e não responde a outras ações penais, conforme comprovado por documentação anexa (Doc. 05).



    Ademais, não há risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, pois a suposta infração ocorreu no interior de um veículo conduzido pela própria vítima, sem testemunhas oculares, o que afasta qualquer possibilidade de interferência do paciente na colheita probatória.



    Importante ressaltar que, no curso da instrução, foi juntado aos autos laudo residuográfico, o qual atestou a ausência de resíduos de pólvora nas mãos do paciente, fragilizando os indícios de autoria e afastando a hipótese de que tenha efetuado o disparo que culminou na morte da vítima. (Doc. 06).



    Tais elementos demonstram que a manutenção da prisão não se sustenta mais nos fundamentos anteriormente utilizados.



    Destaca-se, ainda, que o paciente agiu de forma colaborativa com as autoridades, prestou socorro à vítima, permaneceu no local dos fatos e autorizou (Doc. 07), espontaneamente, o acesso ao seu aparelho celular (Doc. 08), o que evidencia boa-fé e ausência de risco à aplicação da lei penal.



    Outrossim, no momento em que os policiais incumbidos de atender a ocorrência chegaram ao local dos fatos, depararam-se com o paciente realizando manobras de reanimação na vítima, evidenciando não apenas ausência de frieza ou fuga, mas genuína tentativa de socorro e empatia. Tal fato também foi confirmado por testemunha que acionou o SAMU, a qual relatou ter presenciado o paciente prestando socorro à vítima, reforçando sua conduta de boa-fé e senso de responsabilidade.



    Embora a denúncia sustente que o paciente teria efetuado múltiplos disparos contra a vítima, os elementos dos autos indicam a existência de apenas um único tiro.



    Além disso, é relevante destacar que o paciente é agente de segurança pública, com treinamento técnico e pleno conhecimento das regiões letais do corpo humano. Caso realmente tivesse a intenção de matar, como sustenta a acusação, teria direcionado o disparo a uma região sabidamente fatal – o que não ocorreu. Essa circunstância reforça a inexistência de dolo homicida direto, especialmente diante da ausência de múltiplos disparos.



    Ademais, com a conclusão da instrução criminal, a justificativa baseada na conveniência do processo perde sua razão de sê-lo. (doc. 1, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão imediata da ordem de Habeas Corpus, em caráter liminar, diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para fazer cessar o constrangimento ilegal que recai sobre o paciente, determinando-se sua imediata soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal; b) A notificação da autoridade apontada como coatora para que, no prazo legal, preste as informações devidas, esclarecendo os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva do paciente; c) A intimação do Ministério Público, para que se manifeste nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal; d) A concessão de liberdade provisória ao paciente, caso Vossa Excelência entenda pela desnecessidade da medida extrema de prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; e) Que, ao final, em sede de julgamento de mérito, seja concedida a ordem, cassando-se o r. acórdão proferido decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no Habeas Corpus nº 1011302-SP (2025/0216371-0) , determinando-se a imediata liberação do paciente e assegurando-lhe o direito de aguardar o julgamento em liberdade. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, sendo posteriormente denunciado por homicídio qualificado. 3. As decisões anteriores. O tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade abstrata do delito e a fragilidade dos indícios de autoria. 5. A questão também envolve a análise das condições pessoais favoráveis do agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 6. A decisão agravada está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a periculosidade do agravante e o modus operandi da conduta criminosa. 7. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 8. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido. Tese de julgamento: “1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar”. (doc. 15, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    No tocante à alegação de que a decisão impugnada não traz justificativa idônea para a manutenção da prisão preventiva, sendo pautada em gravidade abstrata do delito, bem como ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ao contrário do afirmado pelo agravante, extrai-se que sua segregação cautelar está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da sua periculosidade e do modus operandi da conduta criminosa uma vez que segundo consta da decisão “agiu agressivamente com a vítima, desferindo-lhe tapas, não o deixando sair do veículo e prendendo sua perna. A vítima solicitou ao dono do bar para que ele o levasse embora, porque o réu estava muito embriagado. Porém, o réu insistiu para que eles fossem embora juntos, o que foi anuído pela vítima desde que ela dirigisse o carro”. O agravante teria empregado recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, na medida em que alvejou a vítima com disparos de arma de fogo no interior do veículo que a vítima conduzia, sem que esta pudesse se esquivar. (doc. 15, p. 3 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal, considerados, principalmente, a gravidade concreta do crime e a sua periculosidade.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A fundamentação relativa à garantida da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. II – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III – Conforme apontado pelas instâncias antecedentes, apesar de a decisão que decretou prisão preventiva ter sido a mesma para todos os acusados, não restou configurada a necessária identidade fática e jurídica entre o corréu beneficiado com o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o ora paciente, o que impede a incidência do art. 580 do CPP. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.946 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). Constrangimento ilegal não evidenciado. IV. Dispositivo 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 250848 AgR / PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator